Tribunal: TJDFT
Processo: 0704144-94.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA. INEXISTÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na presente hipótese a sociedade anônima autora ajuizou ação de busca e apreensão com o objetivo consistente em satisfazer o crédito decorrente de contrato de financiamento, cujo pagamento foi garantido por alienação fiduciária. 1.1 O Juízo singular indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, nos termos do art. 485, inc. I, e art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, em virtude da ausência de comprovação da constituição do devedor em mora.

2. De acordo com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a mora deve ser demonstrada com a efetiva notificação do devedor, mediante carta registrada por intermédio de cartório de títulos e documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio do enunciado no 72 de sua Súmula, no sentido de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

4. Ressalte-se que uma vez proposta a demanda é dever do Juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual.

5. Recurso conhecido e desprovido.